Tribunal: TJMT
Processo: 1031853-90.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1031853-90.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[THIAGO AUGUSTO OJEDA COSTA - CPF: 050.187.871-80 (ADVOGADO), EIZANEO DA CONCEICAO SANTOS - CPF: 080.829.043-64 (PACIENTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE SORRISO (IMPETRADO), THIAGO AUGUSTO OJEDA COSTA - CPF: 050.187.871-80 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), ANDREA CRISTINE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 046.854.449-65 (VÍTIMA), ANDREA CRISTINE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 046.854.449-65 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. LESÃO CORPORAL GRAVE. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. GRAVIDADE CONCRETA DAS LESÕES. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E INTEGRIDADE DA VÍTIMA. REITERAÇÃO PARCIAL DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. PROTEÇÃO DA VÍTIMA. NECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR MANTIDA. ORDEM PARCIALMENTE CONNHECIDA E, NESTA QUADRA, DENEGADA.

I. Caso em exame:
Habeas Corpus
impetrado contra decisão que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva em contexto de violência doméstica com lesão corporal grave (fratura nasal), mesmo após manifestação da vítima favorável à liberdade do paciente.

II. Questão em discussão:
A questão consiste em verificar: (i) a possibilidade de reexame de matéria já decidida em
habeas corpus
anterior, (ii) se a manifestação de vontade da vítima em não manter as medidas protetivas afasta a necessidade da segregação cautelar, (iii) a alegada ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar.

III. Razões de decidir:

1. A existência de prévio julgamento de
habeas corpus
sobre os mesmos fundamentos impede nova análise da matéria, em respeito à coisa julgada. Já
discutidas em impetração anterior as teses de ausência de fundamentação, inexistência dos requisitos autorizadores da prisão, existência de predicados favoráveis do paciente, bem como a almejada aplicação das medidas cautelares diversas em substituição a segregação cautelar, sendo denegada a ordem, de modo que uma nova impetração no mesmo sentido não deve ser conhecida nesse ponto.

2. A manifestação posterior da vítima não constitui fato novo capaz de alterar o quadro fático que justificou a prisão preventiva, especialmente considerando a gravidade concreta do delito.

3.

Aplicação do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero 2021/CNJ, em que se firmou posicionamento de aumentar o espectro de proteção da mulher vítima em situação de violência doméstica e familiar nas decisões do Poder Judiciário, visando a equidade de gênero no contexto social e adequação ao caso concreto para a proteção das vítimas em situação de vulnerabilidade.

IV. Dispositivo e tese:
Ordem parcialmente conhecida e, nesse ponto, denegada.

Tese de julgamento:
“1. A reiteração de pedido de habeas corpus com os mesmos fundamentos já analisados encontra óbice na coisa julgada. 2. 2. A manifestação posterior da vítima, por si só, não constitui fato novo capaz de afastar a necessidade da prisão preventiva em casos de violência doméstica com gravidade concreta”.

Dispositivos relevantes citados:
art. 312, 313 e art. 319, do CPP; Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/06)
.

Jurisprudência relevante citada: STJ
- PET no HC: 833933/SP 2023/0219091-1, Rel. Min. Daniela Teixeira, T5 - Quinta Turma, j. em 15/10/2024, Data de Publicação: DJe 11/11/2024; HC .n 498977/GO 2019/0075020-0, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5 - Quinta Turma, j. em 21/05/2019.
TJMT
- 1011838-03.2024.8.11.0000, Rel. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. em 11/11/2024; 1017926-57.2024.8.11.0000, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara Criminal, j. em 18/09/2024, Publicado no DJE 24/09/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado pelo Dr. Thiago Augusto Ojeda Costa em favor de
EIZANEO DA CONCEIÇÃO SANTOS
, apontando como autoridade coatora o Juízo 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso (MT) que, nos autos da Ação Penal n. 1013735-43.2024.8.11.0040, indeferiu a revogação da prisão preventiva, sob o fundamento de permanecer inalterado o quadro fático que ensejou a segregação cautelar do paciente,
não só para acautelar a segurança física e psicológica da vítima, mas para manter a ordem pública
, sendo irrelevante a manifestação de vontade da ofendida acerca da revogação das medidas protetivas deferidas em seu favor, conforme decisão que se vê no Id. 251202666 – p. 357-361.

Em suas razões o impetrante pleiteia a concessão de liberdade provisória para o paciente diante da ausência de justa causa para a manutenção da prisão, uma vez que o paciente preenche os requisitos para responder ao processo em liberdade.

Aduz que a prisão preventiva é desnecessária e desproporcional e que a decisão de manutenção da segregação carece de fundamentação legal, considerando que o paciente possui predicados favoráveis (residência fixa, exerce atividade lícita e é primário). Ademais, consta nos autos declaração firmada pela própria vítima, com firma reconhecida em cartório, no sentido de que não houve agressão ou ameaça no dia dos fatos, que ela não teme por sua segurança e manifestou desejo de que o paciente seja colocado em liberdade, sustentando que o paciente não representaria risco à ordem pública nem à integridade da vítima.

Assim, entendendo não haver motivos concretos para justificar a manutenção da prisão, pugna pela concessão de liminar visando à liberdade imediata do paciente, ou então a substituição da prisão por medidas cautelares diversas (art. 319, do CPP), em respeito aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Inicial acompanhada dos documentos de Ids. Ids. 251202660, 251202661, 251202663, 251202665 e 251202666.

O pedido liminar indeferido por esta relatoria (Id. 251449159).

Informações prestadas no Id. 253386746.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do d. Procurador Élio Américo, opinou pela parcial extinção (sem resolução do mérito) da impetração e quanto ao remanescente, pela denegação da ordem (Id. 257952160).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o presente
Habeas Corpus
deve ser submetido a julgamento.

Da decisão que indeferiu a revogação da prisão colhe-se:

In casu
, o acusado teve sua prisão decretada por força dos autos n. 1013405- 46.2024.8.11.0040, pelos seguintes fundamentos:

(...) Com efeito, dispõe o artigo 312 do Código de Processo Penal que a “prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria”.

(...) Com todo o respeito à manifestação ministerial, tem-se que, da análise dos autos, existem motivos para que o segregado fique recolhido, principalmente face à presença das hipóteses que autorizam a prisão preventiva (artigo 312 do CPP).
In casu
,
a materialidade e os indícios suficientes de autoria lastreiam-se pelos elementos informativos que compõem os autos, notadamente as fotografias juntadas no id. 170644649 (as quais demonstram as graves lesões corporais perpetradas contra as vítimas), como também o teor do boletim de ocorrência (id. 170616624), dos depoimentos testemunhais juntados no id. 170616627 e 170616628, e do prontuário médico 170616631
.

Esse entendimento acerca da possibilidade da prisão preventiva em casos envolvendo violência doméstica já é pacífico na recente jurisprudência dos Tribunais Pátrios a respeito do tema:

(...) Dos autos verifica-se que, após uma discussão por uma suposta traição,
a vítima foi fortemente agredida pelo seu cônjuge/detido, conseguindo ela contatar a vizinha, que imediatamente a levou para o UPA, onde passou a receber atendimento, sendo verificadas várias lesões pelo corpo e sangramento nasal, evidenciando a gravidade do delito, imagens das lesões no id. 170644649
.

Ressalto que
o exame médico comprovou fratura do nariz da vítima
, sendo o agressor quinze anos mais novo que ela.

Não se evidencia a possibilidade de imposição de medidas cautelares diversas, especialmente pela gravidade e peculiaridade concreta dos fatos
.

In casu
,
a prisão preventiva do indiciado deve ser decretada não só para acautelar a segurança física e psicológica da vítima, mas para manter a ordem pública
.

Neste ponto, mostra suficientemente justificado o ergástulo cautelar para garantir o resguardo da ordem pública, já que barra a continuidade delitiva.

Nesse contexto, a preservação da ordem pública não se restringe às medidas preventivas da irrupção de conflitos e tumultos, mas abrange também a promoção daquelas providências de resguardo à integridade da vítima, das instituições, à sua credibilidade social e ao aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de delinquência.

Sob outro aspecto, afigura-se necessário assinalar também, neste ponto, por relevante, que, não obstante a prisão cautelar consolidar-se como medida de exceção, não é dado ao Estado-Juiz o direito de deixar a sociedade à mercê de criminosos, pois tal conduta não contribui para a pacificação social, ao contrário, influencia negativamente, na medida em que a Justiça cai em descrédito e a impunidade passa a ser a regra, até mesmo porque, na região, existem diversos casos análogos ao presente, de forma a conduzir a população a um contexto de tensão constante e descrédito no Poder Judiciário.

Ante o exposto, nos termos do artigo 310, inciso II do CPP e em consonância com a manifestação ministerial, INDEFIRO o pedido da Defesa, e CONVERTO a prisão em flagrante do acusado EIZANEO DA CONCEICAO SANTOS em prisão preventiva, visando garantir a ordem pública.

Sob esse jaez,
não se vislumbra alteração no cenário fático capaz de guinar o entendimento desta Magistrada em sentido contrário ao já decidido
.

(...).

E
na decisão atacada, reforçou-se o risco a ordem pública e integridade física e psicológica da vítima, ante a gravidade dos fatos delineados
, conforme se verifica do documento juntado ao Id. 171329015.

(...).

Ademais,
o fato de o acusado possuir predicados pessoais favoráveis resta indiferente quando analisado a gravidade da conduta em apreço
.

(...).

Posto isso,
sem maiores delongas, em consonância com o parecer ministerial, INDEFIRO o pedido em comento e MANTENHO a prisão de EIZANEO DA CONCEIÇÃO SANTOS
. (grifos meus) (Id. 251202666 – p. 357-361).

A legalidade da prisão foi objeto de julgamento nos autos do HC n. 1027909-80.2024.8.11.0000, impetrado em favor do ora paciente, oportunidade em que foram discutidas as teses de ausência de fundamentação, inexistência dos requisitos autorizadores da prisão, existência de predicados favoráveis do paciente, bem como a almejada aplicação das medidas cautelares diversas em substituição à segregação cautelar, sendo denegada a ordem tal como se vê do acordão prolatado pela Quarta Câmara Criminal, assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL PENAL E DIREITO PENAL.
HABEAS CORPUS
. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PREVENTIVA. PRISÃO EX OFFICIO NÃO CONFIGURADA. JURISDIÇÃO PROVOCADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRERROGATIVA DO MAGISTRADO. CAUTELAR SEGREGATÓRIA COMO A MAIS ADEQUADA. GRAVIDADE CONCRETA. FRATURA NASAL. POSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em exame:

Habeas Corpus
impetrado contra decisão que converteu prisão em flagrante em preventiva, de ofício, em caso de violência doméstica com lesão corporal grave (fratura nasal), mesmo após manifestação ministerial favorável à liberdade provisória com medidas cautelares diversas.
II. Questão em discussão:
A questão central consiste em verificar se é legal a decretação de prisão preventiva pelo magistrado quando o Ministério Público requer medidas cautelares diversas da prisão.
III. Razões de decidir:
1. A Lei n. 13.964/2019, embora tenha restringido a decretação da prisão preventiva de ofício, não vinculou o magistrado ao pedido ministerial quando provocada a jurisdição cautelar. 2. O art. 282, § 2o, do CPP autoriza o juiz a ponderar a medida cautelar mais adequada ao caso concreto, incluindo a prisão preventiva, quando as circunstâncias fáticas a justificarem. 3. A gravidade concreta do delito, evidenciada por lesões graves na face e fratura nasal da vítima, justifica a conversão em preventiva para garantia da ordem pública e proteção da ofendida.
IV. Dispositivo e tese:
Ordem denegada.
Tese de julgamento:
Não configura decreto prisional de ofício a conversão da prisão em flagrante em preventiva pelo magistrado, mesmo quando o Ministério Público requer medidas diversas, desde que provocada a jurisdição cautelar e presentes os requisitos legais.
Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 282, § 2o, 310, II, 312; Lei n. 13.964/2019.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 764022/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, 6a Turma, j. 27/03/2023; STJ - AgRg no HC 900.602/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 20/5/2024. (HC n. 1027909-80.2024.8.11.0000, j. em 19/11/2024).

Portanto, nesse ponto, acertada a manifestação ministerial no sentido de que:

(...) claramente se constata que os argumentos novamente expostos constituem mera reiteração daqueles anteriormente apresentados e submetidos ao crivo desse Colegiado, inexistindo fatos novos capazes de provocar a reapreciação da matéria, sendo imperiosa a extinção da vertente ação constitucional, sem resolução de mérito, nestes pontos. (Id. 257952160).

Perfilhando esse entendimento, colaciono jurisprudência do STJ e, inclusive, deste Sodalício. Vejamos:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PET NO
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ILICITUDE DE PROVAS.
REITERAÇÃO DE PEDIDO. MATÉRIA OBJETO DE OUTRO HABEAS CORPUS EM TRAMITAÇÃO NESTA CORTE. IMPOSSIBILIDADE DE NOVA ANÁLISE. PEDIDO NÃO CONHECIDO
. (...). III. RAZÕES DE DECIDIR3.
Constatou-se que as matérias suscitadas no presente habeas corpus já foram suscitadas anteriormente no HC n. 826.449/SP, impugnando o mesmo acórdão e sob os mesmos fundamentos. Diante disso, a reiteração de pedido torna-se inadmissível, de acordo com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça
. 4.
Nos termos dos precedentes desta Corte, a reiteração de pedido de habeas corpus impede o novo conhecimento da impetração
, salvo se constatada flagrante ilegalidade, o que não se verifica no presente caso. IV. PEDIDO NÃO CONHECIDO. (STJ - PET no HC: 833933 SP 2023/0219091-1, Rel. Min. DANIELA TEIXEIRA, T5 - Quinta Turma, j. em 15/10/
2024
, Data de Publicação: DJe 11/11/
2024
) (grifos meus).

HABEAS CORPUS
- TRIBUNAL DO JÚRI - VEREDICTO CONDENATÓRIO - HOMICÍDIO QUALIFICADO [ARTIGO 121, §2°, II E IV, DO CÓDIGO PENAL] - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE DE 14 (CATORZE) ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME FECHADO - INSURGÊNCIA DA DEFESA -
TESES
DE 1. NULIDADES DA AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA - 2. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO PACIENTE ACERCA DA TROCA DOS DEFENSORES DATIVOS NO CURSO DA PERSECUÇÃO PENAL, 3. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA
JÁ EXAMINADAS NO HABEAS CORPUS
No. 1024848-51.2023.8.11.0000 -
REITERAÇÃO - PRECEDENTES STJ
[HC 130.380] E TJMT [HC 174199] -
NÃO CONHECIMENTO
(...).

ORDEM DENEGADA.
“Não se conhece de habeas corpus que se limita a trazer, em sua inicial, alegações já ventiladas em remédio constitucional anterior, denegado pelo colegiado, tratando-se de mera reiteração dos argumentos rechaçados naquela oportunidade”
(HC 130.380/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2009, DJe 03/08/2009). (...). (N.U 1011838-03.2024.8.11.0000, Rel. RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, j. em 11/11/
2024
, Publicado no DJE 18/11/
2024
) (grifos meus).

HABEAS CORPUS
- TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO -
PRISÃO PREVENTIVA
- AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE, POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES E PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS -
REITERAÇÃO DE PEDIDOS - QUESTÕES EXAMINADAS EM
HABEAS CORPUS
PRECEDENTE
- EXCESSO DE PRAZO PARA A CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL - INOCORRÊNCIA - COMPLEXIDADE DA INVESTIGAÇÃO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO - ORDEM DENEGADA.
Descabe conhecer de questões que já foram arguidas e decididas em habeas corpus precedente, tratando-se de mera reiteração
. (...). (N.U 1017926-57.2024.8.11.0000, Rel. Des. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, j. em 18/09/
2024
, Publicado no DJE 24/09/
2024
) (grifos meus).

Portanto,
nesse ponto, a impetração não pode deve ser conhecida
.

No que pertine à alegada ausência de justa causa, ao compulsar os autos, entendo que não há excepcionalidade para se cogitar a concessão da ordem.

Cumpre destacar que houve declaração com firma reconhecida em cartório pela vítima foi firmada em 02/10/2024 (Id. 251202666 – p. 318), ou seja, no dia seguinte ao seu comparecimento à autoridade policial, momento em que teria afirmado que
o paciente quebrou o celular da ofendida, que ele não a deixa trabalhar, que ele partiu pra cima da ofendida e começou a desferir tapas e socos no rosto da declarante, que seu companheiro foi preso em flagrante e que não prestou depoimento nesse dia, pois estava internada no hospital

(Id. 251202666 – p. 126-128).

A propósito, a ofendida teve fratura de osso nasal confirmada por exame de Raio-X (Id. 251202666 – p. 51), o que aliado ao registro fotográfico e demais elementos contidos nos autos remete a certa cautela diante da declaração firmada no sentido de que não teria havido qualquer agressão na data dos fatos.

Ademais, o STJ já decidiu no seguinte sentido:

(...)
No tocante à suposta reconciliação da vítima com o paciente, importante salientar que, nos crimes de lesões corporais praticadas no âmbito doméstico e familiar, a reconciliação do casal ou a ausência de vontade da vítima em vê-lo processado não constituem óbice à persecução penal, ou à aplicação de medidas que objetivam resguardar a ordem pública, por se tratar de crime de ação penal pública incondicionada, visando à proteção da integridade física e psíquica da mulher
. (...). (STJ - HC: 498977 GO 2019/0075020-0, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, T5 - Quinta Turma, j. em 21/05/2019, Data de Publicação: DJe 03/06/2019) (grifos meus).

Ainda nesse sentido, como também consignado em parecer ministerial:

Insta consignar que no dia 05.11.2024, a autoridade nominada coatora, por constatar ainda presentes os requisitos de mister, indeferiu o pedido de revogação da medida constritiva, nos seguintes termos:

“Na hipótese dos autos, o Parquet ofereceu denúncia em face do acusado pela prática, em tese, dos delitos previstos nos arts. 147-B, caput, e art. 129, § 1o, I, c/c art. 61, II, "e" e "f", todos do Código Penal, com observância da Lei n.o 11.340/06, razão pela qual não há que se falar em ausência dos requisitos que autorizam a medida extrema, porquanto o art. 313, I, do Código Processo Penal, autoriza sua decretação quanto tratar-se de crime doloso punível com pena máxima superior à 04 (quatro) anos, sem prejuízo do disposto no seu inciso III, que se refere a hipótese de quando ocorrido no âmbito doméstico e familiar.

E na decisão atacada, reforçou-se o risco a ordem pública e integridade física e psicológica da vítima, ante a gravidade dos fatos delineados, conforme se verifica do documento juntado ao Id. 171329015.

Assim, resta perfeitamente fundamentado a presença dos requisitos autorizadores do carcer ad cautelam, de modo que
“a manifestação da ofendida sobre a revogação de medidas protetivas de urgência é irrelevante para a manutenção da prisão preventiva do acusado, pois a custódia cautelar, fundada na gravidade concreta da conduta, não está está na esfera de disponibilidade da vítima de violência doméstica”
(AgRg no HC 768265/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/12/2022, DJe 21/12/2022).

Ademais, o fato de o acusado possuir predicados pessoais favoráveis resta indiferente quando analisado a gravidade da conduta em apreço.

[...]

Posto isso, sem maiores delongas, em consonância com o parecer ministerial,
INDEFIRO
o pedido em comento e MANTENHO a prisão de
EIZANEO DA CONCEICAO SANTOS
.

Como se vê, a real periculosidade de EIZANEO DA CONCEIÇÃO SANTOS, evidenciada pelo modus operandi, aliada à sua falta de sensibilidade e desprezo pelo sofrimento alheio, recomenda a sua manutenção no cárcere (...). (Id. 257952160).

Sabe-se que se tratando de crime envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, é cabível a decretação da prisão preventiva para garantir a ordem pública e integridade física e psicológica da vítima, sempre que houver indicativos de descumprimento de medidas protetivas ou quando outros elementos apontarem que estas não serão capazes de resguardar os direitos das vítimas vulneráveis, nos termos do art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal:

Art. 313. Nos termos do art. 312, deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

(...).

III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência.

Diante disso vislumbro que, neste momento, existe motivação suficiente para demonstrar a necessidade de prisão para a garantia da ordem pública e, especialmente, para assegurar a integridade física e psicológica da vítima, não podendo se descartar possibilidade de reiteração das agressões perpetradas contra ela.

Ressalta-se, ainda, que alicerçado no
Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero n. 2021/CNJ
, em que se firmou posicionamento de aumentar o espectro de proteção da mulher vítima em situação de violência doméstica e familiar, esta relatoria tem por praxe verificar, em cada caso concreto, eventuais necessidades específicas a serem adotadas em favor das vítimas vulneráveis, o que reforça, por ora a manutenção da segregação cautelar, mesmo porque perceptível se mostra a visão de hostilidade com que a vítima foi tratada pelo paciente nos presentes autos.

Em que pesem as alegações da defesa, entendo que, no momento, a segregação cautelar deve prevalecer.

Diante desse quadro, não verifico na decisão hostilizada qualquer evidência concreta que justifique a revogação do decreto prisional.

Cabe, em razão da proximidade dos fatos, ao juízo de primeiro grau analisar a situação atual em relação ao comportamento do paciente e da vítima.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
impetrada em favor de
Eizaneo da Conceição Santos
, mantendo a decisão de primeiro grau por estes e seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024